Tribunal: STJ
Processo: 0002928-62.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613901 - RJ (2024/0126386-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
AGRAVADO
: TOP RIO COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
ADVOGADOS
: ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
MAURO SÉRGIO SALOMÃO JUNIOR - RJ060241
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 373, I, DO CPC/2015. ART.
56 DA LEI No 8.245/91. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. SÚMULA 283 DO
STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA
ENERGIA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da
a
c
Constituição Federal, em ação de cobrança de aluguéis e encargos
locatícios ajuizada por TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., na qual se discute a responsabilidade pelo
pagamento de valores locatícios e de IPTU após o término do contrato
de locação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) a recorrente é
responsável pelos encargos locatícios após o término do contrato de
locação; (iii) os valores cobrados pela autora foram devidamente
discriminados; (iv) a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de
juros e correção monetária; (v) há dissídio jurisprudencial quanto à
interpretação do art. 56 da Lei no 8.245/91.
Documento eletrônico VDA51413101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a4ea3906-c943-4da8-a702-ba8808b71d23

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão recorrido enfrenta de maneira clara e suficiente as questões
essenciais ao julgamento da causa, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência desta Corte.
4. A análise da suficiência da prova produzida pela parte autora e da
discriminação dos valores cobrados demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais e da interpretação
conferida pelas instâncias ordinárias acerca do termo final da
obrigação locatícia esbarra na Súmula 5 do STJ, que veda a
reapreciação de cláusulas contratuais em recurso especial.
6. A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção
monetária é admitida apenas na ausência de estipulação contratual
válida, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Havendo
previsão contratual específica, não se aplica a taxa SELIC, incidindo
os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial quanto a interpretação do art.
56 da Lei no 8.245/91 carece de identidade fática entre os precedentes
invocados e a hipótese dos autos, além de demandar reexame de
circunstâncias probatórias, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recursos adesivos prejudicados. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a4ea3906-c943-4da8-a702-ba8808b71d23

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2613901 - RJ (2024/0126386-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
AGRAVADO
: TOP RIO COMERCIAL LTDA
OUTRO NOME
: TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
ADVOGADOS
: ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
MAURO SÉRGIO SALOMÃO JUNIOR - RJ060241
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 373, I, DO CPC/2015. ART.
56 DA LEI No 8.245/91. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. SÚMULA 283 DO
STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA
ENERGIA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da
a
c
Constituição Federal, em ação de cobrança de aluguéis e encargos
locatícios ajuizada por TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA., na qual se discute a responsabilidade pelo
pagamento de valores locatícios e de IPTU após o término do contrato
de locação.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) a recorrente é
responsável pelos encargos locatícios após o término do contrato de
locação; (iii) os valores cobrados pela autora foram devidamente
discriminados; (iv) a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de
juros e correção monetária; (v) há dissídio jurisprudencial quanto à
interpretação do art. 56 da Lei no 8.245/91.
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão recorrido enfrenta de maneira clara e suficiente as questões
essenciais ao julgamento da causa, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência desta Corte.
4. A análise da suficiência da prova produzida pela parte autora e da
discriminação dos valores cobrados demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A pretensão de revisão das cláusulas contratuais e da interpretação
conferida pelas instâncias ordinárias acerca do termo final da
obrigação locatícia esbarra na Súmula 5 do STJ, que veda a
reapreciação de cláusulas contratuais em recurso especial.
6. A aplicação da taxa SELIC como índice de juros e correção
monetária é admitida apenas na ausência de estipulação contratual
válida, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. Havendo
previsão contratual específica, não se aplica a taxa SELIC, incidindo
os óbices das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
7. A alegação de dissídio jurisprudencial quanto a interpretação do art.
56 da Lei no 8.245/91 carece de identidade fática entre os precedentes
invocados e a hipótese dos autos, além de demandar reexame de
circunstâncias probatórias, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recursos adesivos prejudicados. Honorários
advocatícios majorados em 5%, limitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA S/A
(VIBRA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com
fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da Constituição Federal, contra dois
a
c
acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no
julgamento de embargos de declaração, assim ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO
EMBARGADO, PROLATADO NO JULGAMENTO DE OUTROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
PADECE
DE
OMISSÃO.
EQUÍVOCO DESTE ÓRGÃO JULGADOR NO QUE TANGE À
APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS TRAZIDAS PELA
PARTE AUTORA, ORA EMBARGANTE. SUPRESSÃO DA FALHA
QUE SE IMPÕE, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO, DA CELERIDADE E DA
ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS
(e-STJ, fls. 977-985)
MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO
PROLATADO
NO
JULGAMENTO
DE
OUTROS
EMBARGOS.
PRIMEIRA
EMBARGANTE
QUE
ALEGA
A
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REEXAME DO JULGADO QUE NÃO
DEVE SER ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS
PELA
SEGUNDA
EMBARGANTE.
ERRO
MATERIAL
CARACTERIZADO PELA INCORRETA INDICAÇÃO DE QUE O
APELO FOI PROVIDO, QUANDO SEU PROVIMENTO FOI APENAS
PARCIAL. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PARCIAL
(e-STJ, fls. 1.106-1.110).
PROVIMENTO DO SEGUNDO.

Nas razões do agravo, VIBRA apontou (1) a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ, argumentando que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas
sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2) a ausência de fundamentação
adequada na decisão de inadmissibilidade, que não enfrentou os argumentos
apresentados no recurso especial; (3) a violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, pela
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem não analisou
questões essenciais ao deslinde da controvérsia; (4) a necessidade de reforma do
acórdão recorrido, que teria violado os arts. 373, I, do CPC, 56 da Lei 8.245/91 e 406
do Código Civil, ao imputar à recorrente a responsabilidade por encargos locatícios
após o término do contrato de locação. (e-STJ, fl. 1.343-1.368).
Houve apresentação de contraminuta por TOP RIO NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. (TOP RIO), defendendo que o agravo não
merece provimento, pois a decisão de inadmissibilidade está devidamente
fundamentada e o recurso especial não reúne condições de prosperar, seja pela
incidência das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF, seja pela ausência de
demonstração de violação de dispositivos legais (fls. 1.377-1.378).
Ainda, foram interpostos recursos especiais adesivos. A TOP RIO, em suas
razões adesivas (e-STJ, fls. 1.260-1.274), sustentou divergência jurisprudencial quanto
a interpretação da Lei no 8.245/91, afirmando que os aluguéis e encargos locatícios são
devidos até a efetiva devolução do imóvel, o que não teria ocorrido, pois o bem
permaneceu inutilizado em razão da permanência de equipamentos e da contaminação
do solo. Requereu, assim, a reforma do acórdão recorrido para estender a condenação
da VIBRA ao pagamento das verbas locatícias até a efetiva restituição do imóvel.
Foi igualmente manejado agravo em recurso especial adesivo por TOP RIO
(e-STJ, fls. 1.377-1.378), requerendo, em caráter subsidiário, que caso se conhecesse
do recurso da VIBRA, também fosse admitido o seu recurso especial adesivo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO,
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, VIBRA apontou
violação do art.
(1)
489, § 1o, IV, do CPC, pela negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal
de origem não enfrentou questões essenciais ao julgamento da causa, como a
ausência de responsabilidade da recorrente pelos encargos locatícios após o término
do contrato;
violação do art. 373, I, do CPC, ao imputar à recorrente o ônus de
(2)
comprovar fatos que seriam de responsabilidade da parte autora;
violação do art.
(3)
56 da Lei 8.245/91, ao desconsiderar que o contrato de locação cessou de pleno direito
em
, sendo indevida a cobrança de aluguéis e encargos após essa data;
31/12/2011
(4)
violação do art. 406 do Código Civil, ao não aplicar a taxa SELIC como índice de juros
e correção monetária, conforme entendimento consolidado no STJ;
dissídio
(5)
jurisprudencial quanto a interpretação do art. 56 da Lei 8.245/91, sustentando que os
encargos locatícios são devidos apenas até a efetiva devolução do imóvel, o que não
ocorreu no caso.
Houve apresentação de contrarrazões por TOP RIO, defendendo que o
recurso especial não merece prosperar, pois o acórdão recorrido está devidamente
fundamentado e não há violação de dispositivos legais, além de sustentar a incidência
das Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF (fls. 1.249-1.259).
Nas razões de seu apelo nobre adesivo, interposto com fundamento na
alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, TOP RIO apontou (1)
c
divergência jurisprudencial quanto a interpretação do art. 56 da Lei no 8.245/91,
sustentando que os aluguéis e encargos locatícios são devidos até a efetiva devolução
do imóvel; (2) que, no caso concreto, a devolução não ocorreu, uma vez que a VIBRA
deixou tanques de combustíveis, bombas e equipamentos instalados no imóvel, além
de contaminação ambiental, circunstâncias que inviabilizaram sua utilização; (3) que o
acórdão recorrido, ao limitar a condenação ao pagamento das verbas locatícias até
, divergiu da jurisprudência pacífica desta Corte, que impõe a
13/10/2016
responsabilidade do locatário até a efetiva entrega do bem. Requereu, assim, o
provimento do recurso especial adesivo para reformar o acórdão recorrido e condenar
a VIBRA ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a efetiva devolução do
imóvel, inclusive com a devida descontaminação do solo.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada por TOP RIO contra VIBRA, na
qual se discute a obrigação de pagamento de valores locatícios e de IPTU após o
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

término do contrato de locação. TOP RIO alegou que VIBRA não devolveu o imóvel em
condições adequadas, mantendo no local tanques de combustíveis e outros
equipamentos, o que inviabilizou sua utilização.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reputando a inicial
inepta diante da ausência de discriminação entre aluguéis e IPTU, além da falta de
comprovação documental dos valores exigidos. Ressaltou, ainda, que o imóvel já se
encontrava alugado a terceiros, sendo inadequada a via eleita para o pedido (e-STJ,
fls. 463-465).
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em apelação interposta por TOP
RIO, manteve a sentença, reafirmando a ausência de discriminação e de provas aptas
a embasar a cobrança. Majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
causa (e-STJ, fls. 787-790).
Os embargos de declaração opostos pela TOP RIO foram rejeitados, ao
fundamento de inexistirem omissões ou contradições a sanar (e-STJ, fls. 918-921).
Em novos embargos, porém, o Tribunal acolheu parcialmente o recurso,
com efeitos modificativos, reconhecendo que TOP RIO havia discriminado os valores
cobrados e condenando a VIBRA ao pagamento de aluguéis e IPTU vencidos,
respeitada a prescrição trienal, remetendo a apuração do montante de IPTU à
liquidação de sentença. A condenação foi limitada até
, por entender que
13/10/2016
TOP RIO não adotou as providências necessárias para mitigar os prejuízos (e-STJ, fls.
977-985).
Posteriormente, em embargos opostos por ambas as partes, o Tribunal
rejeitou os da TOP RIO e acolheu parcialmente os da VIBRA, para corrigir erro
material, esclarecendo que o provimento da apelação havia sido apenas parcial (e-
STJ, fls. 1.106-1.110).
Interposto recurso especial por VIBRA, alega violação dos arts. 489, § 1o, e
373, I, do CPC/2015, do art. 56 da Lei no 8.245/91 e do art. 406 do Código Civil,
sustentando a indevida cobrança de aluguéis após o término do contrato, a inépcia do
pedido inicial e a necessidade de aplicação da taxa Selic para os juros (e-STJ, fls.
1119-1141).
TOP RIO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do acórdão
recorrido e afirmando que os aluguéis e encargos são devidos até a efetiva devolução
do imóvel, que não se consumou em razão da resistência da locatária em retirar os
equipamentos do local (e-STJ, fls. 1.249-1.259).
Por sua vez, TOP RIO interpôs recurso especial adesivo, no qual sustenta
que os aluguéis e encargos permanecem devidos até a efetiva devolução do imóvel,
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

que segue inutilizado em virtude de contaminação ambiental, invocando divergência
jurisprudencial sobre a interpretação da Lei no 8.245/91 (e-STJ, fls. 1.260-1.274).
O recurso especial da VIBRA não foi admitido na origem, contra o que foi
interposto agravo em recurso especial (e-STJ, fl. 1374).
Em resposta, TOP RIO apresentou contraminuta, arguindo o caráter
protelatório do recurso da adversa e, ao mesmo tempo, manejou agravo em recurso
especial adesivo, pleiteando que, caso o agravo principal da VIBRA seja provido,
também seja conhecido seu recurso adesivo (e-STJ, fls. 1377-1378).
O objetivo recursal do recurso principal é decidir se (i) houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (ii) a recorrente é responsável
pelos encargos locatícios após o término do contrato de locação; (iii) os valores
cobrados pela autora foram devidamente discriminados; (iv) a taxa SELIC deve ser
aplicada como índice de juros e correção monetária; (v) há dissídio jurisprudencial
quanto à interpretação do art. 56 da Lei 8.245/91.

(1) Violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC
VIBRA sustentou que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do
Tribunal de origem, uma vez que este não enfrentou questões essenciais ao
julgamento da causa. Argumentou que o Tribunal deixou de analisar adequadamente a
ausência da sua responsabilidade pelos encargos locatícios após o término do contrato
de locação, ocorrido em
. Segundo VIBRA, o contrato cessou de pleno
31/12/2011
direito nessa data, e a cobrança de aluguéis e encargos após o término contratual seria
indevida. A omissão do Tribunal em abordar essa questão central teria comprometido a
fundamentação do acórdão, violando o dever de enfrentamento das questões
relevantes para a solução da controvérsia, conforme exigido pelo art. 489, § 1o, IV, do
CPC.
No que toca a apontada violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não há como
prosperar. O acórdão recorrido enfrentou, de maneira clara e suficiente, as questões
essenciais ao julgamento da causa, inclusive delimitando a extensão da condenação e
o termo final da obrigação. Não se configura, pois, a alegada negativa de prestação
jurisdicional.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há omissão
quando a instância ordinária soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte. O inconformismo recursal, nesse contexto, não
se confunde com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PROVAS . VALORAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA No 7/STJ. POSSE. EXERCÍCIO.
NEGÓCIO JURÍDICO . VALIDADE. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO
LEGAL. DEMONSTRAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. 1.
Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
[...].
controvérsia posta .
(AgInt no AREsp: 2.488.291/SP 2023/0328416-0, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
, TERCEIRA
26/8/2024
TURMA, DJe

29/8/2024 – sem destaques no original)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO . NÃO
OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7
/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. [...] II - Sobre a alegada violação do art.
489, § 1o, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do
acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência
de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de
razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há
violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem
decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.315.147/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
e
30/9/2019
4/10/2019
AgInt no REsp n . 1.728.080/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
.
Primeira Turma, julgado em
, DJe
.[...]
8/11/2018
14/11/2018
(AgInt no REsp: 2.138.829/AL 2024/0130239-2, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Julgamento:
, SEGUNDA TURMA,
12/8/2024
DJe

15/8/2024 – sem destaques no original)

Destarte, o recurso não vinga no ponto.

(2) Violação do art. 373, I, do CPC
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

VIBRA alegou que o Tribunal de origem imputou-lhe indevidamente o ônus
de comprovar fatos que seriam de responsabilidade da TOP RIO. VIBRA destacou que
caberia à TOP RIO comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
discriminação dos valores cobrados a título de aluguéis e IPTU, bem como a
demonstração de que tais valores seriam devidos pela ré, VIBRA. No entanto, o
Tribunal teria desconsiderado a ausência de provas por parte da autora, TOP RIO, e,
ainda assim, imputado à VIBRA a responsabilidade pelos encargos locatícios, em
afronta ao art. 373, I, do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe à parte
que alega o fato constitutivo de seu direito.
Quanto a alegação de afronta ao art. 373, I, do CPC, verifica-se que a
insurgência demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente
quanto à suficiência da prova produzida por TOP RIO acerca da discriminação dos
valores devidos. Tal providência encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o
revolvimento do acervo probatório em sede de recurso especial.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO
MÉDICO
CONSTATADO
.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO . REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO . HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas
pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via
estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria
no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda .
Isso nada mais é do que o revolvimento do que já foi soberanamente
julgado pelas instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça,
pela via extraordinária do recurso especial, não é terceira instância
revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova, como quer o
As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a
agravante.
essa descabida pretensão, encontram óbice intransponível na Súmula
7/STJ. 3 . Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.202.903/DF 2022/0279336-4, Relator MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, DJe
3/4/2023

10/4/2023 – sem destaques no original).
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

Dessa forma, no ponto não se poderia conhecer do recurso pelo óbice
sumular.

(3) Violação do art. 56 da Lei 8.245/91
VIBRA afirmou que o Tribunal de origem desconsiderou que o contrato de
locação cessou de pleno direito em
, conforme previsto no art. 56 da Lei
31/12/2011
8.245/91, que regula os contratos de locação. VIBRA argumentou que, findo o prazo
contratual, não seria mais responsável pelo pagamento de aluguéis e encargos
locatícios, especialmente porque o imóvel já havia sido disponibilizado à locadora.
Destacou que a cobrança de valores após o término do contrato seria indevida e
violaria o disposto na legislação aplicável.
No que se refere ao art. 56 da Lei no 8.245/91, a pretensão recursal
consiste, em verdade, na revisão das cláusulas contratuais e da interpretação
conferida pelas instâncias ordinárias acerca do termo final da obrigação locatícia. Tal
exame é inviável nesta instância superior, por força da Súmula 5 do STJ, que impede a
reapreciação de cláusulas contratuais em recurso especial.
Portanto, o recurso encontra obstáculo na súmula pertinente, não sendo
passível de conhecimento.

(4) Violação do art. 406 do Código Civil
VIBRA apontou que o Tribunal de origem deixou de aplicar a taxa SELIC
como índice de juros e correção monetária, em contrariedade ao entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumentou que, na ausência de
estipulação contratual específica, os juros moratórios devem ser calculados com base
na taxa SELIC, conforme previsto no art. 406 do Código Civil e nos Temas Repetitivos
99 e 112 do STJ. A não aplicação da taxa SELIC teria resultado em um cálculo
inadequado dos encargos devidos.
Em relação a alegada violação do art. 406 do Código Civil, igualmente não
assiste razão a VIBRA. O Tribunal de origem expressamente reconheceu que havia
estipulação contratual válida de multa, juros e correção monetária, determinando sua
incidência desde o vencimento de cada parcela (e-STJ, fl. 984). Nesse contexto, não
se aplica a taxa Selic, pois esta é admitida por esta Corte apenas quando ausente
estipulação contratual.
A revisão pretendida demandaria a interpretação de cláusula contratual e o
revolvimento do acervo fático-probatório, providências vedadas na via especial, em
razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

Ademais, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, que admite a aplicação da Selic apenas na
ausência de estipulação contratual, incide também o óbice da Súmula 83 do STJ.
Note-se:
[...] 2.
a atualização monetária do
Ausente previsão contratual diversa,
débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do
Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o
.
3. [...].
indexador monetário e os juros .
(AgInt no AREsp 2.473.347/SC 2023/0364700-0, Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Julgamento:
, QUARTA
12/8/2024
TURMA, DJe

15/8/2024 – sem destaques no original.
Revela-se, portanto, manifesta a incidência dos óbices sumulares, o que
obsta o processamento do recurso especial.

(5) Dissídio jurisprudencial
VIBRA alegou que o acórdão recorrido divergiu de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça quanto a interpretação do art. 56 da Lei 8.245/91. Sustentou que os
encargos locatícios são devidos apenas até a efetiva devolução do imóvel, o que, no
caso, não teria ocorrido. Destacou que o imóvel permaneceu ocupado por
equipamentos e tanques de combustíveis, cuja remoção dependia de providências da
locadora, e que a responsabilidade pelos encargos não poderia ser imputada à VIBRA
após o término do contrato.
No que tange a alegada divergência jurisprudencial sobre a interpretação do
art. 56 da Lei no 8.245/91, observa-se que a insurgência carece de identidade fática
entre os precedentes invocados e a hipótese dos autos, sendo que as particularidades
do caso concreto foram amplamente apreciadas pelo Tribunal de origem.
Além disso, a pretensão esbarra, mais uma vez, no óbice da Súmula 7 do
STJ, porquanto a conclusão demandaria reexame das circunstâncias probatórias para
verificar a data da efetiva devolução do imóvel.
Impõe-se reconhecer a barreira sumular como impeditiva da admissão do
presente recurso.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Considerando-se que o recurso especial interposto por VIBRA não merece
prosperar, fica evidente que o exame dos recursos adesivos interpostos por TOP RIO,
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

tanto o recurso especial adesivo (e-STJ, fls. 1260-1274) quanto o agravo em recurso
especial adesivo (e-STJ, fls. 1377-1378), ficam prejudicados. Isso porque o recurso
adesivo é subordinado ao recurso principal, de modo que, rejeitado ou dele não
conhecido ao qual se vincula, não há como ser apreciado o adesivo, que perde sua
razão de existir.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de TOP RIO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA51152673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:17
Código de Controle do Documento: 4a9eeb1c-bff0-495e-970a-1ff32e6a9002

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.613.901 / RJ
Número Registro: 2024/0126386-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029286220138190001 202424501107 2150862173046 29286220138190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
OUTRO
NOME
: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
ADVOGADO
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512
AGRAVADO
: TOP RIO COMERCIAL LTDA
OUTRO
NOME
: TOP RIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
ADVOGADOS : ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
MAURO SÉRGIO SALOMÃO JUNIOR - RJ060241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51383806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:24
Código de Controle do Documento: e9305489-9f71-43d0-b0ab-7f0e6f686532

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:24
Código de Controle do Documento: e9305489-9f71-43d0-b0ab-7f0e6f686532